Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008330-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), ROSANGELA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 708.549.711-49 (AGRAVANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), R.BENEDITA DOS SANTOS COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS - CNPJ: 21.289.471/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CARTA POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA EMPRESA. CITAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a validade da citação de pessoa jurídica realizada por via postal, com entrega do aviso de recebimento a terceiro no endereço da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação da pessoa jurídica, realizada por carta registrada com aviso de recebimento entregue a terceiro no endereço da empresa, é válida à luz do disposto no art. 248, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiros, desde que inexista prova de que o recebedor não integrava a estrutura da empresa ou que não tivesse relação com ela.

4. Nos autos, comprovou-se o envio da carta citatória para o endereço da empresa, sem qualquer registro de recusa ou ressalva quanto à capacidade de quem recebeu a correspondência, o que configura a regularidade do ato citatório, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC.

5. A simples apresentação de dados extraídos do CAGED, sem comprovação inequívoca de ausência de vínculo do recebedor com a empresa, não desconstitui a presunção de validade da citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A citação postal de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que não recusou o recebimento, conforme art. 248, § 2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008330-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA BENEDITA DOS SANTOS

AGRAVADO:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de um
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Rosângela Benedita dos Santos
contra
Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda
, no âmbito de um
cumprimento de sentença derivado de uma ação de cobrança
, pugnando à
anulação da citação
e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes, alegando que não foi devidamente citada, além de requerer a
extinção do processo devido a sucessivos arquivamentos
.

Alega a parte agravante que a citação, essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa,
foi realizada de forma irregular
, uma vez que o aviso de recebimento da citação foi assinado por uma pessoa que não integrava o quadro de funcionários da empresa à época do ato. Para comprovar essa irregularidade, a agravante apresentou
documentação do CAGED/Ministério do Trabalho
, demonstrando que a pessoa que recebeu a citação não era empregada da empresa. Diante disso, argumenta que a falta de uma citação válida a impediu de exercer sua defesa, resultando em uma condenação à revelia.

Além da nulidade da citação, a agravante destaca que o processo já foi
arquivado três vezes
, sendo posteriormente desarquivado para dar continuidade ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, sustenta que o Agravado demonstrou
inércia na condução do processo
, motivo pelo qual requer a
extinção do feito
, com base no
artigo 485, V, e artigo 486, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC)
, que estabelecem que um processo não pode ser reaberto após três arquivamentos por abandono da parte autora.

Para reforçar sua argumentação, a agravante cita jurisprudência que reconhece a nulidade de citação quando realizada por meio de terceiros não autorizados e que estabelece a necessidade de respeitar o devido processo legal.

Destaca ainda que a
concessão de efeito suspensivo
é necessária para evitar danos irreparáveis, pois, caso o cumprimento de sentença prossiga sem a anulação da citação, poderá sofrer prejuízos financeiros graves.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De inicio, mantendo o deferimento da justiça gratuita ao recorrente, uma vez que o seus rendimentos anexados no Id. 276384399 são ínfimos.

Em mérito, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, à alegada
nulidade da citação
, embora a agravante tenha trazido cópia de consulta ao CAGED, tal elemento,
por si só
, não é prova inequívoca de que a citação foi realizada de maneira irregular.

A jurisprudência reconhece que
é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento da empresa requerida, sendo desnecessário que o aviso de recebimento da carta citatória seja assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos.

No caso, da análise dos autos, verifica-se que a carta de citação foi enviada ao endereço da empresa requerida, ora agravante, assim sendo, inobstante as alegações da agravante, se a pessoa recebe citação na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, então mesmo que formalmente ela não tenha poderes, o ato citatório é considerado válido e eficaz, na forma do disposto no art.
248
,
§ 2o
, do
CPC
.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1
.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2.
Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.

3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt no AREsp: 1864070 SP
2021/0089368-2, Relator: Ministro

GURGEL DE FARIA
, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)
– Grifei.

Esta Eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDEREÇO QUE PERTENCE A EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, § 2o, do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077857620248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“
Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação por funcionário da empresa demandada
(
EREsp 249.771/SC
, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES
, julgado em 7/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 247). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no REsp: 1753084 MG
2018/0172226-8, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)”
(TJ-MT -
AI: 10106839620238110000
, Relator:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) – Grifei.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025